Tribunal: TJSP
Processo: 2255820-25.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO CIVIL
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-12
Data de publicação: 2020-10-12

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE ANIMAL. Prova pleiteada com o escopo de instrumentalizar eventual ação de busca e apreensão. Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar. Agravante que demonstra estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de exibição (art. 397 do CPC), com a pertinente individuação do animal cujas imagens foram postadas em rede social pela agravada. Fatos

Ementa:
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE ANIMAL. Prova pleiteada com o escopo de instrumentalizar eventual ação de busca e apreensão. Decisão agravada que indeferiu o pedido liminar. Agravante que demonstra estarem presentes os requisitos necessários ao deferimento do pedido de exibição (art. 397 do CPC), com a pertinente individuação do animal cujas imagens foram postadas em rede social pela agravada. Fatos narrados e prova documental que são suficientes para evidenciar que a agravada está de posse do animal. Fotografias postadas pela agravada ilustram animal muito similar ao gato de estimação da agravada. Existência de obrigação legal de exibir o animal (art. 399, I, do CPC) em face da incidência do art. 1.233 do Código Civil à hipótese de descoberta de animal pertencente a terceiro, na medida em que "quem quer que ache coisa alheia perdida há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor". Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000833956
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2255820-25.2019.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante
RENATA CRISTIANE LEITE, é agravada ANA PAULA SALVANI DE
VASCONCELOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), MARIA DE LOURDES LOPEZ GIL E JOSÉ
RUBENS QUEIROZ GOMES.
São Paulo, 12 de outubro de 2020.
RÔMOLO RUSSO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255820-25.2019.8.26.0000 -Voto no 30.167
2
Voto no 30.167
Agravo de Instrumento no 2255820-25.2019.8.26.0000
Comarca: Sorocaba 4a Vara Cível
Ação: Cautelar de Exibição
Agravante: Renata Cristiane Leite
Agravado: Ana Paula Salvani de Vasconcelos
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE ANIMAL.
Prova
pleiteada
com
o
escopo
de
instrumentalizar eventual ação de busca e
apreensão. Decisão agravada que indeferiu o
pedido liminar. Agravante que demonstra
estarem presentes os requisitos necessários
ao deferimento do pedido de exibição (art. 397
do CPC), com a pertinente individuação do
animal cujas imagens foram postadas em rede
social pela agravada. Fatos narrados e prova
documental
que
são
suficientes
para
evidenciar que a agravada está de posse do
animal. Fotografias postadas pela agravada
ilustram animal muito similar ao gato de
estimação
da
agravada.
Existência
de
obrigação legal de exibir o animal (art. 399, I,
do CPC) em face da incidência do art. 1.233 do
Código Civil à hipótese de descoberta de
animal pertencente a terceiro, na medida em
que “quem quer que ache coisa alheia perdida
há
de
restituí-la
ao
dono
ou
legítimo
possuidor”. Recurso provido.
Insurge-se a agravante contra a r. decisão
que indeferiu o pedido liminar em ação cautelar de exibição de
animal.
Afirma que é a proprietária de um animal
doméstico e de estimação (Gato da raça Chartreux, de cor cinza),
já em fase adulta.
Assevera que estava em visita a amigos,
num condomínio em Sorocaba, quando seu animal fugiu.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255820-25.2019.8.26.0000 -Voto no 30.167
3
Pontua
que,
três
semanas
após
o
desaparecimento do animal, a agravada postou fotos na internet
de um gato similar ao da agravante, informando que o havia
encontrado em local próximo ao do desaparecimento.
Argumenta
que
manteve
contato
telefônico com a agravada, a qual confirmou ter encontrado um
gato da raça Chartreux, mas se recusa a permitir que a agravante
veja o animal, pois a genitora da agravada já teria se apegado a
ele. Requer o provimento do recurso.
Deferida a antecipação de tutela recursal
(fls. 31/33).
Recurso
isento
de
preparo
e
não
respondido.
É o relatório.
Cuida-se de pedido liminar em ação de
exibição de animal, ajuizada com o escopo de instrumentalizar
eventual ação de busca e apreensão.
Na peculiaridade dos autos verifica-se que
se encontram presentes os requisitos necessários ao deferimento
do pedido de exibição (art. 397 do CPC).
Com efeito, houve a individuação do
animal cujas imagens foram postadas em rede social pela
agravada (fls. 22).
A prova pleiteada destina-se a instruir
eventual ação de busca e apreensão.
Os fatos narrados são suficientes para
evidenciar que a agravada está de posse do animal, o que é
confirmado pelo diálogo travado por meio de aplicativo
reproduzido nos autos (fls. 15/21).
Nesse percurso, cabe marcar-se que as
fotografias postadas pela agravada ilustram animal muito similar
ao gato de estimação da agravada (fls. 22/27).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2255820-25.2019.8.26.0000 -Voto no 30.167
4
A obrigação legal de exibir o animal (art.
399, I, do CPC) decorre da incidência do art. 1.233 do Código
Civil à hipótese de descoberta de animal pertencente a terceiro,
verbis:
“Art. 1.233. Quem quer que ache coisa alheia
perdida há de restituí-la ao dono ou legítimo possuidor.
Parágrafo
único.
Não
o
conhecendo,
o
descobridor fará por encontrá-lo, e, se não o encontrar,
entregará a coisa achada à autoridade competente”.
Nessa linha, malgrado os limites da
cognição não exauriente, há probabilidade do direito material
suscitado, sendo certo que o dano de difícil reparação é inerente
à hipótese, notadamente em razão do eventual desaparecimento
daquele felino.
Nesse percurso, estão presentes os
requisitos necessários à concessão da tutela antecipatória,
anotando-se a revelia nos autos do processo original.
Por esses fundamentos, pelo meu voto,
dou provimento ao recurso tornar definitiva a antecipação de
tutela recursal inicialmente deferida.
RÔMOLO RUSSO
Relator